Tribunal: TJES
Processo: 0013647-94.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013647-94.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL. FALTA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. CONSUMO ESTIMADO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência ajuizada pela Mitra Arquidiocesana de Vitória – Paróquia Nossa Senhora da Glória. A sentença declarou inexigível o débito de R$ 50.610,63, apurado com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 3372884, e confirmou a tutela antecipada que impedia a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da referida cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo supostamente não registrado com base exclusivamente em TOI unilateralmente lavrado pela concessionária; (ii) estabelecer se é lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito decorrente de apuração unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, impõe à concessionária o dever de demonstrar a regularidade do procedimento de apuração da suposta irregularidade, o que não foi cumprido nos autos.
4. A substituição do medidor de energia pela própria concessionária inviabilizou a realização de perícia técnica imparcial, prejudicando a análise da suposta falha no equipamento e fragilizando a credibilidade do TOI.
5. A cobrança foi baseada exclusivamente em TOI lavrado por agente da própria empresa, sem qualquer validação técnica independente, o que compromete sua força probatória e inviabiliza a constituição do débito.
6. A ausência de prova de fraude, violação de lacres ou má-fé por parte do consumidor impede o reconhecimento de legitimidade da cobrança por recuperação de consumo e evidencia falha na prestação do serviço.
7. O débito questionado não decorre de inadimplemento de faturas ordinárias, mas de suposta recuperação de consumo apurada unilateralmente, o que torna indevida a suspensão do fornecimento de serviço essencial como meio de coerção ao pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A concessionária de energia elétrica deve comprovar, mediante prova técnica imparcial, a regularidade da apuração de suposto consumo não registrado, não sendo suficiente o TOI unilateral. 2. A ausência de demonstração de fraude ou dolo por parte do consumidor impede a constituição de débito com base em estimativa retroativa. 3. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito oriundo de apuração unilateral de consumo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, § único; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013647-94.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
Advogados do(a) APELANTE: FABIANO CABRAL DIAS - ES7831, ISAQUE FREITAS ROSA - ES27186-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência ajuizada pela Mitra Arquidiocesana de Vitória – Paróquia Nossa Senhora da Glória, para declarar inexigível o débito apurado pela concessionária no valor de R$ 50.610,63 (cinquenta mil, seiscentos e dez reais e sessenta e três centavos), constante do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3372884, afastando, ainda, a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do referido débito.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Pois bem. Da análise dos autos, não vislumbro possibilidade de acolhimento da irresignação recursal.

A apelada ajuizou na origem ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência, sob o fundamento de que fora surpreendida com cobrança de mais de cinquenta mil reais, apurada unilateralmente pela concessionária com base no TOI n.º 3372884, decorrente de defeito no medidor de energia elétrica, cujo display apresentava falha. Sustentou a ausência de dolo ou má-fé e requereu a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a manutenção do fornecimento do serviço.

Após regular tramitação do feito, o magistrado “a quo” julgou procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente o débito questionado e confirmando a liminar que havia determinado a manutenção do fornecimento de energia elétrica, afastando a possibilidade de suspensão do serviço em razão dos valores impugnados.

Diante da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, competia à concessionária demonstrar minimamente a regularidade do procedimento adotado para apuração da suposta irregularidade. Tal encargo, contudo, não foi devidamente cumprido.

As provas dos autos evidenciam que a própria ré retirou e substituiu o medidor, sem viabilizar a realização de perícia imparcial sobre o equipamento. O juízo, inclusive, ao proferir decisão de saneamento (ID 43236056), registrou expressamente a impossibilidade de produção dessa prova técnica, o que fragiliza a credibilidade da apuração realizada de forma unilateral.

A cobrança foi fundada exclusivamente no TOI lavrado por agente da própria concessionária, documento unilateral que, desamparado de perícia judicial ou de qualquer validação técnica independente, não é apto, por si só, a comprovar a alegada irregularidade ou o suposto consumo não registrado. Tal fragilidade probatória compromete a legitimidade da cobrança impugnada.

Esse dado é agravado pela inexistência de qualquer prova de violação de lacres, fraude ou conduta dolosa por parte da consumidora, o que afasta inclusive a presunção de legitimidade do procedimento administrativo e evidencia falha na prestação do serviço.

Nessas circunstâncias, acertou o juízo ao reconhecer que a concessionária não comprovou a regularidade da apuração que embasou a cobrança, tampouco demonstrou a existência de qualquer comportamento fraudulento por parte da autora. A cobrança em questão foi feita com base em estimativa retroativa, sem suporte técnico imparcial e sem que tenha sido assegurado o contraditório.

Ressalte-se, ainda, que o débito discutido não corresponde ao inadimplemento de faturas ordinárias mensais, mas a uma suposta recuperação de consumo, apurada unilateralmente, o que reforça a impropriedade da suspensão do fornecimento do serviço essencial como forma de compelir o pagamento.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença nos seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios devidos pela ora apelante em favor dos advogados da apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.